Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO IDOSO E HIPERTENSO. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. ESPOSA E FILHO. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o apenado, supostamente, se enquadre na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça por ser idoso e hipertenso, observa-se que está longe de cumprir os requisitos (objetivos) para a progressão de regime, não lhe sendo aplicável, portanto, o artigo 5o, inciso I, da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

2. O recorrente não comprovou que seu estado de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

3. Considerando: que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que o recorrente está no regime fechado, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua esposa e de seu filho.

5. Recurso desprovido.